Tribunal: STJ
Processo: 0277044-88.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 768162 - SP (2022/0277044-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE
DECISÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
2. O embargante aponta a existência de omissão na análise da tese de cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à
análise da tese de cerceamento de defesa, apta a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a decidir
a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas e legislação
aplicável.
6. A alegada omissão refere-se à tese de mérito já apreciada em decisão monocrática e em
recursos subsequentes, não configurando vício apto a justificar o acolhimento dos
embargos.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para reexame de
matéria já decidida, especialmente quanto ao cerceamento de defesa, que foi objeto de
análise nas decisões anteriores.
Documento eletrônico VDA51727280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 22d7a07d-b340-4008-afaa-bd73bbbe00ff

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida.
2. A análise da tese de cerceamento de defesa, quando já apreciada em decisões anteriores,
não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 22d7a07d-b340-4008-afaa-bd73bbbe00ff

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 768162 - SP (2022/0277044-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE
DECISÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
2. O embargante aponta a existência de omissão na análise da tese de cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto
à análise da tese de cerceamento de defesa, apta a justificar o acolhimento dos embargos
de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a
decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas e
legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA50810875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 21cf5789-b710-43d8-9ab4-1c08ccc595fb

6. A alegada omissão refere-se à tese de mérito já apreciada em decisão monocrática e
em recursos subsequentes, não configurando vício apto a justificar o acolhimento dos
embargos.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para reexame de
matéria já decidida, especialmente quanto ao cerceamento de defesa, que foi objeto de
análise nas decisões anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida.
2. A análise da tese de cerceamento de defesa, quando já apreciada em decisões
anteriores, não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1172-1203) opostos em favor de
BASSEM DE MOURA MESTOU, em face do acórdão de fls. 1160-1166 que negou
provimento ao agravo regimental.
O embargante aponta a ocorrência de vício passível de ser sanado pela via dos
embargos de declaração, consistente na omissão na análise da tese do cerceamento de
defesa.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50810875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 21cf5789-b710-43d8-9ab4-1c08ccc595fb

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): “Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado.”
Ademais, é de se ressaltar que o julgador não está obrigado a julgar o caso
conforme requer a parte ou a rebater todos os seus argumentos pontualmente, mas sim a
decidir a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento,
analisando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação
que entender aplicável ao caso concreto.
A alegada omissão apontada pelo embargante se refere à tese de mérito,
devidamente apreciada quando da decisão monocrática de fls. 1023-1027, a que se
seguiram embargos de declaração e agravo regimental e, novamente, embargos de
declaração.
Na hipótese, o que se verifica é a irresignação do embargante com a decisão
embargada, que negou provimento ao agravo regimental, pois os argumentos
apresentados não demonstram a busca por qualquer saneamento, mas sim o reexame da
matéria já decidida - notadamente quanto ao eventual cerceamento de defesa - o que não
se mostra possível na via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50810875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 21cf5789-b710-43d8-9ab4-1c08ccc595fb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0277044-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 768.162 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030965320128260050 30965320128260050
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
CORRÉU
: RANA HASSAN MESTOU
CORRÉU
: ABDO ABDEL LATIF MESTOU
CORRÉU
: AHMED LATIF MESTOU
CORRÉU
: ALAN CELIM DE MOURA MESTOU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54252455132048501:809@
2022/0277044-2 - HC 768162 Petição : 2025/0083822-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51685502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:39:49
Código de Controle do Documento: FB66FA2C-D880-4617-A159-13AC900B6B00